Tribunal: TJPA
Processo: 0852642-85.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852642-85.2021.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARLUCIA VALDEGER DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0852642-85.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A

ADVOGADO:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO –
OAB/PA 29.147-A

APELADO: MARLUCIA VALDEGER DA COSTA

ADVOGADO: EDERSON ANTUNES GAIA – OAB/PA 22.675

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO VINCULADO À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito, ajuizada sob o argumento de prática abusiva na vinculação de contrato de financiamento à contratação de seguro prestamista, sem liberdade de escolha do consumidor.

Sentença de procedência parcial que declarou a nulidade da cláusula de seguro prestamista, condenando a instituição financeira à restituição em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal reside em: (i) verificar a existência de prática abusiva de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado ao financiamento; e (ii) aferir a legitimidade da condenação à restituição em dobro do valor pago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 39, I, do CDC, é vedada a prática de condicionar o fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, configurando prática abusiva conhecida como "venda casada".

5. No caso concreto, restou demonstrado que a contratação do seguro prestamista foi atrelada ao financiamento, sem comprovação de que o consumidor foi devidamente informado ou teve liberdade de escolha quanto à adesão ao seguro ou à escolha da seguradora.

6. A jurisprudência pacificada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 972 estabelece que, "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

7. A ausência de prova por parte da instituição financeira acerca da liberdade de escolha do consumidor configura violação dos direitos básicos previstos no CDC (art. 6º, III) e impõe a nulidade da cláusula contratual referente ao seguro prestamista (art. 51, IV, do CDC).

8. A repetição em dobro do indébito é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não restou demonstrado engano justificável na cobrança do seguro, sendo evidente a abusividade da prática contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. "Configura prática abusiva de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC, a vinculação de contrato de financiamento à contratação obrigatória de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, sem liberdade de escolha do consumidor."

2. "A repetição em dobro do valor pago indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando a instituição financeira não comprova a existência de engano justificável na cobrança".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO VOTORANTIM S.A, objetivando a reforma da sentença de id.

22552386, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE VENDA CASADA COM RECÁLCULO DE PARCELAS e REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.

Consta de peça inicial (Id. 22552340) que a parte autora firmou um contrato de financiamento junto ao Banco demandado, onde lhe foi imposto a contratação de um seguro prestamista, no valor de R$ 782,26.

Alega tratar-se de venda casada. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade da contratação do seguro, com a devolução em dobro.

Em sentença (Id. 22552386), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a ilegalidade da contratação do seguro prestamista, no valor de R$ 758,26, condenando a Demandada em restituir em dobro os valores cobrados, bem como, reconheceu a legalidade da cobrança de juros capitalizados.

Irresignada, a instituição bancária demandada apresentou recurso de apelação no id. 22552400, onde alega em apertada síntese que não houve venda casada, a parte autora demonstrou inequívoca vontade da contratação do seguro, bem como que não houve condição para concessão do financiamento a contratação do seguro.

Ao final, pugna seja reformada a sentença, para fins de se julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

22552403.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O apelado ingressou com a presente ação sob o fundamento de que houve vício do consentimento e prática abusiva pela instituição consubstanciada na vinculação dos contratos de empréstimo a adesão a seguro prestamista, postulando a devolução em dobro dos valores descontados a tal título.

Consiste em prática abusiva nas relações de consumo condicionar o fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, nos termos do art. 39, inciso I do CDC.

As provas produzidas comprovam que a cobrança dos seguros está relacionada aos empréstimos concedidos, configurando venda casa, pois houve a inclusão desses serviços pela instituição bancária no momento da contratação dos empréstimos pelo consumidor com a finalidade de garantir o pagamento no caso de morte do mutuário. Nada indica que o consumidor tivesse interesse na contratação.

Além disso, a instituição bancária não demonstrou que deu opção ao autor, acerca da dispensabilidade ou não da contratação do seguro, mas ao contrário, incluiu na contratação do empréstimo consignado realizado pela parte autora.

Outrossim, encontra-se pacificado no âmbito do STJ, tema 972, que configura prática abusiva quando o consumidor é obrigado a contratar o seguro prestamista com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

Assim, são nulas as contratações dos seguros atrelados aos contratos de empréstimos.

Neste sentido, vejamos o entendimento constante do Recurso Especial nº. 1.639.320 - SP (2016/0307286-9), julgado em 12.12.2018, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em sede de Recurso Repetitivo:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO.DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO". Acerca da chamada venda casada, diz Rizzatto Nunes, em Comentários ao Código de Defesa do Consumidor:"É preciso, no entanto, entender que a operação casada pressupõe a existência de produtos e serviços que são usualmente vendidos separados. O lojista não é obrigado a vender apenas a calça do terno. Da mesma maneira, o chamado 'pacote' de viagem oferecido por operadoras e agências de viagem não está proibido. Nem fazer ofertas do tipo 'compre este e ganhe aquele'. O que não pode o fornecedor fazer é impor a aquisição conjunta, ainda que o preço global seja mais barato que a aquisição individual, o que comum nos 'pacotes' de viagem. Assim, se o consumidor quiser adquirir apenas um dos itens, poderá fazê-lo pelo preço normal". Há, na hipótese dos autos, conforme se depreende da doutrina acima transcrita, prova da ocorrência de venda casada. Ausente, portanto, prova de que o autor pôde escolher livremente a seguradora, deve ser afastada a cobrança dos seguros. Nesse sentido: Apelação. Bancário. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor. 1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação. 2. Capitalização dos juros. Admissibilidade, conforme Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória nº 2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Não há ilegalidade na composição do valor das parcelas, mesmo que se admita que aplicação da Tabela Price implique capitalização de juros. 3. Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos autos. Precedente do STJ (REsp nº1.578.553). 4. Seguro prestamista, seguro auto RCF e Título de Capitalização Premiável. Convenção sem faculdade de escolha de outras seguradoras pelo contratante. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade das cobranças. 5. Tarifa de avaliação do bem. Avaliação de bem. Prestação do serviço não comprovada. Abusividade constatada. REsp 1578553/SP relativo ao Tema 958/STJ. 6. Repetição simples: correção monetária desde os desembolsos e acréscimo de juros de mora desde a citação, facultada a compensação com eventual saldo devedor do contrato. Sucumbência recíproca, em igual proporção. Recurso parcialmente provido (Apelação nº 1007072-20.2020.8.26.0002, 15ª Câmara de Direito Privado, Relator: ELÓI ESTEVÃO TROLY, j.17/02/21, v.u.).

Ademais, também é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Não demonstrado engano justificável na cobrança indevida, procede a devolução do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

No caso vertente, não se vislumbra a ocorrência de engano justificável a amparar o seguro cobrado, sendo exigível a restituição em dobro do valor.

Ainda que a parte tenha firmado o contrato de financiamento junto com a seguro, não se entrevê que tenha ocorrido cautela no momento da contratação para esclarecer ao consumidor, minimamente, sua liberdade de escolha, sendo que tal esclarecimento é absolutamente cogente e inescusável.

Portanto, assiste razão à autora quanto à sua alegação de abusividade da contratação do seguro pois, da prova constante nos autos, não se pode afirmar que a contratação do seguro prestamista foi facultativa, inexistindo qualquer evidência de que foi informado à autora que ela não era obrigada a contrata-lo e que poderia optar por escolher livremente a sua seguradora, ônus que incumbia à parte requerida, de acordo com o art. 373, II, do CPC e com o art. 6º, III, do CDC.

Apesar de a instituição financeira alegar que o contrato de seguro foi firmado em apartado, não trouxe aos autos prova nesse sentido.

Está caracterizada, assim, a prática abusiva de venda casada, de acordo com os arts. 39, I, e 51, IV, do CDC e com o Tema Repetitivo nº 972 do STJ: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/02/2025